Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor do veículo que colidiu na traseira. Danos materiais comprovados. Quantum indenizatório mantido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A autora havia parado o veículo em razão da faixa de pedestres, momento em que a ré colidiu na traseira de seu automóvel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu cerceamento de defesa; e (ii) analisar a responsabilidade da ré pelas avarias decorrentes da colisão no veículo da autora e o montante a título de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. Não procede a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento denecessidade da produção de prova testemunhal, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Preservam-se, assim, os princípios daduração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Caso não afastada, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa ao acidente.
6. Os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
7. Portanto, era obrigação da ré observar o tráfego da via e manter distância segura do veículo à sua frente, o que, pelo conjunto probatório acostado, deixou de fazer. Presentes, assim, os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, mostra-se cabível a sua responsabilização pelos danos decorrentes do acidente.
8. O valor do dano material arbitrado na sentença (R$ 5.598,43) é adequado aos elementos de prova constantes dos autos (ID 81081601). Ademais, observa-se que a autora apresentou três orçamentos para o reparo do veículo (IDs 81081579, 81081580 e 81081581), tendo sido adotado aquele de menor valor. Tampouco foram apresentados orçamentos divergentes que pudessem impugnar o valor pleiteado.
9. Incumbia à ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), o que não ocorreu.
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.